Tribunal: STF
Processo: RE 1586058
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Paraná/PR, o qual denegou a segurança com base na preclusão  (Doc. 11).
No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição, CELSO ANTÔNIO BINO aponta violação a dispositivos constitucionais e às teses fixadas nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido “negou o seguimento do pedido de execução complementar para o pagamento das diferenças pleiteadas em razão da correção monetária pelo INPC ou IPCA-E, sob o fundamento que a matéria discutida está preclusa e que houve a satisfação do crédito” (Doc. 13, fl. 3).
Aduz que “a correção monetária tem natureza processual, portanto, não viola o instituto da coisa julgada ou gera a preclusão, visto que não se busca a desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas a aplicação de norma processual superveniente, que foi declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal” (Doc. 13, fl. 4).
Sustenta que a Turma Recursal divergiu “da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando a TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública” (Doc. 13, fl. 6). (...) “Dessa forma, ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional” (Doc. 13, fl. 8).
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1170/STF (Doc. 19).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “o pedido de execução complementar de 17/06/2024 estava fulminado pela prescrição” (Doc. 21, fl. 1).
Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 23). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 5-6):

“2.1.1 DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 543-A-CPC e 327 do RISTF): No presente caso, é evidente a importância jurídica, política e social da questão constitucional tratada neste recurso extraordinário, pois o julgamento afetará todos os novos recursos que abordam a mesma matéria, ou seja, a violação à Constituição (direito à propriedade) decorrente da incidência da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo E. STF, no Tema 810 e 1170. 
Viola também o Art. 133 da Constituição Federal. 
Convém destacar que a tese em discussão vai além do interesse individual e subjetivo das partes, oferecendo repercussão geral a todos os demais recursos que tratem da mesma matéria, abrangendo todos os advogados do Brasil. 
Sendo assim, o recurso tem pertinência com a repercussão geral jurídica e social, preenchendo os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento na Corte Suprema.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem, em exame de retratação negativo ao Tema 1170 da repercussão geral, manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que denegou a segurança pleiteada em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 21):

 “Ainda que trânsito em julgado não impeça incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes acerca de juros ou correção monetária, se o título executivo previu os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar acerca do que viesse a ser definido pelo tema 810 do STF, como no presente caso (18.1), o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear a execução complementar, nos termos da súmula 150 do STF, se inicia na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão: (...) Em 01/03/2017 ocorreu o trânsito em julgado. Assim, o pedido de execução complementar de 17/06/2024 estava fulminado pela prescrição.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a reversão do julgado demandaria, ainda, a incursão do conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Em hipóteses bem semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes, cujo causídico é o mesmo deste processo:

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos temas 810, 1.170 e 1.361. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de identidade de objeto entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ataíde Gomes de Faria contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo 5023358-66.2024.4.04.7000, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 2. Foi negado seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado e de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. 3. Agravo interno interposto pela parte reclamante. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 5. No caso em análise, trata-se de mandado de segurança impetrado por Ataíde Gomes de Faria contra ato do Juízo da 6ª Vara Federal de Londrina-PR, o qual não reconheceu o pedido de execução complementar de sentença e indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito. 6. Observa-se que a autoridade reclamada denegou a segurança com fundamento na prescrição prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, sem adentrar a discussão acerca do índice de correção monetária incidente. 7. Conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 85063 AgR / PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2026)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.554.411 AgR/RS, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.572.970 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.170, 1.360 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.” (RE 1.525.805 ED/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27/6/2025).

Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1532893/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/3/26; RE 1532892/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/3/26; ARE 1588252/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/3/26; e RE 1532902/RS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/3/26, este último assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que denegou mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial pela qual se indeferiu pedido de execução complementar, fundamentado na ocorrência de prescrição, apesar da invocação dos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 2. A recorrente pleiteia a concessão da segurança para determinar a execução complementar das diferenças de atualização monetária e a reforma do acórdão, com a aplicação da tese firmada no Tema RG nº 810, que afastou a Lei federal nº 11.960, de 2009, como critério de correção monetária. 3. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, ratificando a denegação da segurança em virtude da prescrição da pretensão de execução complementar, e afastou a necessidade de adequação do julgado ao Tema RG nº 1.361, por entender que a matéria discutida não se referia ao trânsito em julgado de decisão com índice específico de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso extraordinário para reexaminar a ocorrência de prescrição e a aplicação de legislação infraconstitucional; e (ii) estabelecer se os Temas RG nº 810 e nº 1.170 afastam a incidência da prescrição em pretensão de execução complementar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso extraordinário não é cabível com base nas alíneas “b” e “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição. 6. Para divergir da conclusão sobre a ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.”

Assim, em que pesem os fundamentos da parte recorrente, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão recursal. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
 - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente